Tribunal: TJDFT
Processo: 0740209-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL DO APENADO. FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS). UNIFICAÇÃO DAS PENAS.
1. A reincidência, condição pessoal do réu, implica diversos efeitos desfavoráveis a ele, não se limitando apenas no processo de fixação de pena pelo magistrado sentenciante, devendo ser observada, independentemente, pelo magistrado das execuções para a concessão de benesses, ainda que não constante do título condenatório.
2. Uma vez unificada as penas, os efeitos da reincidência devem alcançar a execução como um todo, não se restringindo, apenas, ao crime em que reconhecida.
3. Em caso de pluralidade de execuções, constando condenação por crime hediondo ou equiparado, a reincidência do apenado faz incidir a fração de 3/5 para progressão de regime sobre o total de pena a ser cumprida. Precedentes.
4. Recurso de agravo conhecido e não provido.